Tribunal: STF
Processo: ARE 717282
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-11-27
Data de publicação: 2012-11-27

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Empregado da ECT lotado no “Banco Postal”. Enquadramento como bancário, para fins de jornada reduzida. 4. Alegação de violação ao princípio da legalidade. Incidência do Enunciado 636 da Súmula do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.